Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714295-34.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS MENDES DE MATOS IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELEN NASCIMENTO DA SILVA em favor de MATHEUS MENDES DE MATOS, frente à conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fugo de uso permitido). A liminar foi apreciada e indeferida pela em. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, em sede de plantão judicial, nos termos da decisão de id 16440599, o que ora se confirma. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator